Tribunal: TJDFT
Processo: 0738661-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738661-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA, AV CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora